Tribunal: TJSP
Processo: 2033112-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Bem imóvel – Compromisso de compra e venda - Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de obrigação de fazer - Decisão que carreou aos autores o adiantamento dos honorários periciais – Reforma – Cabimento – Encargo que deve ser suportado pela empresa ré - Inversão do ônus da prova - Inteligência do art. 6o, VIII, do CDC.

Recurso dos autores provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333286
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2033112-28.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes JOÃO
INÁCIO
DA
SILVA
FILHO
(ESPÓLIO)
e
RITA
DARIANO
SILVA
(INVENTARIANTE), é agravado CONSTRUTORA BRASILART LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033112-28.2020.8.26.0000 -Voto no
2
41.556
Agravo de Instrumento no 2033112-28.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo Foro Central
Juízo de origem: 29a Vara Cível
Ação no 1054740-52.2018.8.26.0100
Agravantes: Espólio de João Inácio da Silva Filho e outra
Agravada: Construtora Brasilart Ltda.
t
EMENTA: Bem imóvel Compromisso de compra e venda - Ação
declaratória de inexistência de débito com pedido de obrigação de
fazer - Decisão que carreou aos autores o adiantamento dos
honorários periciais Reforma Cabimento Encargo que deve ser
suportado pela empresa ré - Inversão do ônus da prova - Inteligência
do art. 6o, VIII, do CDC.
Recurso dos autores provido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Espólio de
João Inácio da Silva Filho e outra em razão de parte da r. decisão proferida às
fls. 522, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de eventual débito
decorrente de compromisso de compra e venda de bem imóvel, ajuizada em
face de "Construtora Brasilart Ltda.", que carreou aos autores o adiantamento
dos honorários periciais.
Aduzem os autores, em síntese, que de rigor a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor à hipótese dos autos, com consequente
inversão do ônus da prova, ao que requerem a concessão de efeito suspensivo
e, ao final, a reforma da decisão recorrida.
Recebido no efeito suspensivo.
Contraminuta às fls. 23/25.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033112-28.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
O recurso comporta acolhimento.
Verifica-se dos autos que em 28.08.2002 as partes firmaram
contrato de compromisso de compra e venda de bem imóvel, segundo o qual
os autores pagariam R$ 158.000,00, com entrada de R$ 40.000,00 no ato da
assinatura, R$ 43.000,00 em 02.10.2002, e saldo financiado de R$ 75.000,00
em 72 parcelas de R$ 1.466,27, a partir de 08.11.2002, com término,
portanto, previsto para outubro de 2008.
Os autores ajuizaram a presente ação aduzindo que o débito se
encontra prescrito ante ao vencimento da última parcela em 2008, ou quitado
integralmente, haja vista cobrança abusiva praticada pela empresa ré.
A empresa ré contestou o feito e apresentou reconvenção com
pedido de rescisão contratual e reintegração de posse, aduzindo que houve
acordo verbal entre as partes após notificação dos autores em 2010, acerca da
inadimplência quanto ao pagamento das parcelas mensais.
As partes foram instadas a especificarem provas (fls. 361),
sendo que somente os autores pleitearam a produção de prova pericial
contábil (fls. 364/365).
Às fls. 516/519 essa prova foi deferida, mas o digno Juízo da
causa carreou aos autores o adiantamento dos respectivos honorários (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033112-28.2020.8.26.0000 -Voto no
4
542).
Verifico, na hipótese, a existência de relação de consumo entre
as partes, nos moldes dos arts. 2o e 3o, §1o, do Código de Defesa do
Consumidor.
Nos termos do inciso VIII, do seu art. 6o, é de rigor a inversão
do ônus da prova, haja vista a evidente hipossuficiência técnica e econômica
dos autores em relação à ré, o que permite atribuir a esta a responsabilidade
pelo custeio integral da prova pericial, mesmo tendo sido requerida
expressamente apenas pelo polo autor.
Segundo essa regra, forçoso reconhecer que incumbe à
agravada vendedora a demonstração de que os consumidores permanecem
inadimplentes, cabendo-lhe arcar com os respectivos custos com vistas à
dirimir a controvérsia acerca da alegada suficiência de pagamento.
Nesse sentido: “A inversão do ônus da prova significa
também transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas da perícia tida
por imprescindível ao julgamento da causa.” (REsp. no 383.276/RJ, 4a
Turma, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. 18.06.2002, DJ de
12.08.2002)
Por consequência, face à inversão do onus probandi,
inaplicável a regra do art. 95, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033112-28.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Ante o exposto, confiro provimento ao recurso.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica